Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. ERRO MÉDICO. DEFEITO EM ÓRTESE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS. INCAPACIDADE PERMANENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. TEMA 1.059/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme a decisão saneadora, está evidenciada a hipossuficiência técnica do autor quanto à comprovação de falha na prestação do serviço ou de defeito do produto, com clara superioridade probatória do hospital, médico e fabricante da órtese, exceto quanto à prova do dano material alegado, referente às despesas médicas supervenientes.
2. O fabricante e o prestador de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação ou prestação do serviço (arts. 12 e 14 do CDC). Por sua vez, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC).
3. Segundo o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está restrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção de modo contrário, com supedâneo no conjunto probatório, desde que a decisão esteja fundamentada.
4. Considerando o ônus probatório atribuído aos réus, em especial pela especialidade técnica da análise da qualidade da placa, a desistência da nova perícia não pode ser atribuída ao autor, a quem não cabia o ônus de sua produção.
5. A prova pericial afastou expressamente a ocorrência de conduta negligente, imperita ou imprudente do médico que realizou o procedimento, o que obsta a sua responsabilização (subjetiva). No entanto, foi inconsistente quanto à causa do dano suportado pelo autor.
6. Não tendo o hospital e a fabricante da órtese se desincumbido de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, cabível a sua responsabilização (objetiva) pelo evento danoso.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rejeita a alegação de culpa exclusiva de terceiro em relação a outros fornecedores da cadeia de produção, porquanto são todos solidariamente responsáveis.
8. No caso em exame, o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito no que toca ao alegado dano material, referente às despesas médicas supervenientes.
9. O dano moral, à luz da Constituição Federal, trata-se de violação à personalidade, emergindo o direito à indenização quando há violação a um de seus atributos. No caso concreto, foi comprovado o fato do produto/serviço, e o laudo pericial concluiu que o autor padece de sequelas permanentes, com incapacidade para a realização das tarefas cotidianas.
10. Nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC, se o denunciante for vencedor, a denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.
11. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação da Denunciada à lide provida. Unânime.